Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-22.2021.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000807-22.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIVALDO DA SILVA - CPF: 631.546.921-34 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000807-22.2021.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Denivaldo da Silva.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – INSERÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO
– DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a existência da inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, cabe à ré comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo
373
,
II
, do Código de Processo Civil.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000807-22.2021.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Denivaldo da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Denivaldo da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, assim como para determinar a baixa na restrição lançada pelo réu em nome do autor no valor de R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais), condenando-o ao pagamento por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega inexistencia de ato ilicito, e via de consequencia o não cabimento da indenização por dano moral. Subsidiariamente, aduz que o dano moral foi arbitrado em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 220419700)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000807-22.2021.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Denivaldo da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Denivaldo da Silva moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de dívida já quitada.

O autor narra que possui um contrato de financiamento de crédito com a instituição financeira, e sempre cumpriu com todas as suas obrigações. Sustenta que foi negativamente surpreendido em decorrência da existência de negativação em seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito. Ao consultar do que se tratava a restrição, tomou conhecimento de que o réu negativou seu nome pela inadimplência de R $2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais) referente ao contrato n. 0106981399.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que ré ao contestar a ação não cumpriu com o ônus da impugnação específica dos fatos, inexistindo qualquer
menção na defesa sobre os fatos deduzidos na inicial, presumiu-os como verdadeiros
, por isso julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, assim como para determinar a baixa na restrição lançada pelo réu em nome do autor no valor de R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais), condenando-o ao pagamento por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega ausencia de conduta ilicita, e que a indenização por dano moral é indevida, bem como, foi arbitrada em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante
.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença, para que seja indeferida a indenização por dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que é fato incontestável o protesto de débito já quitado, e, via de consequência, ato ilícito que enseja a reparação pelo dano moral sofrido.

Logo, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal que de fato o apelado devia o valor que consta no cadastro de inadimplentes
, o que não fez
.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, repiso que o recorrido logrou êxito em comprovar o pagamento da parcela que consta no cadastro de inadimplentes (id. 220418863), razão pela qual a declaração de inexistência do débito se mostra correta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral sofrido pelo autor, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024